Tribunal: TJSP
Processo: 1500739-20.2023.8.26.0283
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Newton Neves
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-10-25
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:
APELAÇÃO – Furto qualificado e posse de droga para consumo próprio – Qualificadora do rompimento de obstáculo que deve persistir – Laudo pericial com amparo no relato da vítima –
Pena – Reconhecimento da confissão que se impõe – Súmula n.o 545, do STJ – Compensação da atenuante com a reincidência – Jurisprudência da 3a Seção do STJ – Regime penitenciário alterado para o inicial

Ementa:
APELAÇÃO – Furto qualificado e posse de droga para consumo próprio – Qualificadora do rompimento de obstáculo que deve persistir – Laudo pericial com amparo no relato da vítima –
Pena – Reconhecimento da confissão que se impõe – Súmula n.o 545, do STJ – Compensação da atenuante com a reincidência – Jurisprudência da 3a Seção do STJ – Regime penitenciário alterado para o inicial semiaberto - Recurso parcialmente provido – (voto n.o 49989).